Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausente a omissão apontada no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
2. A jurisprudência é unânime quanto ao fato de que são inaplicáveis os princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade recursal, quando ocorre erro grosseiro.
3. Não há necessidade de se examinar a matéria de defesa apresentada na peça processual errônea (erro grosseiro), máxime em hipóteses tais como a dos autos, em que se indefere a petição inicial e não se chega sequer à fase processual pertinente ao exame da legitimidade passiva ad causam, porquanto o processo não fora nem validamente formado.
4. Recurso conhecido e não provido.